Tribunal: STF
Processo: MS 39624
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra Acórdão do Tribunal de Contas da União, que reviu, de ofício, ato de concessão de aposentadoria de Valdisio Vasconcelos de Lacerda.



    O impetrante narra, em síntese, que requereu sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no dia 1º/4/2013, sendo-lhe concedida em 29/5/2013, ad referendum do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, que a ratificou em 18/7/2013. 



    Relata que o processo foi, então, recebido no TCU no dia 5/11/2013 e que, no dia 27/6/2022, foi notificado pela Corte de Contas para apresentar contrarrazões à revisão de ofício de ato de sua aposentadoria.



    Aponta que autoridade impetrada reputou ilegal o ato de aposentadoria concedido, passados mais de cinco anos do recebimento, pelo TCU, do respectivo processo, incidindo, segundo aduz, a decadência do direito de revisão, nos termos da tese fixada no Tema 445 de Repercussão Geral.



    Requer a concessão de medida liminar para “impedir a supressão de qualquer valor dos proventos de aposentadoria do impetrante, até o julgamento do mérito deste remédio constitucional”. E, ao final, a concessão da segurança “para reconhecer a decadência e anular o ACÓRDÃO TCU Nº 1029/2024”, impondo-se ao Tribunal de Contas a obrigação de efetuar o devido registro de aposentadoria (documento eletrônico 1, p. 17).



    Em análise preliminar dos autos, entendi que estavam preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar, tendo em vista que decorreu prazo superior a cinco anos, contados do ingresso do processo de aposentadoria no TCU, alcançando quase dez anos de lapso temporal até a decisão final impugnada neste writ, que reviu o benefício do impetrante.



    Portanto, deferi a medida liminar para suspender os efeitos dos acórdãos prolatados pelo TCU, até o julgamento do mérito deste mandado de segurança (documento eletrônico 8).



    A autoridade impetrada prestou informações nos autos e se manifestou pela reconsideração do deferimento da medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança. Informou que, depois do registro tácito da aposentadoria, o TCU adotou medidas voltadas ao julgamento do ato de concessão em menos de cinco anos após a fluência do anterior prazo quinquenal, por meio de procedimento de revisão de ofício, com garantia ao impetrante de contraditório e ampla defesa.



    Transcrevo a ementa do opinativo:



    EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Valdisio Vasconcelos de Lacerda, objetivando a anulação do Acórdão 2013/2023-TCU-1ª Câmara, mantido parcialmente pelo Acórdão 1029/2024- TCU-1ª Câmara (embargos de declaração), que mediante revisão de ofício, apreciou pela ilegalidade o ato de concessão de aposentadoria do impetrante, em razão da acumulação da parcela opção e dos quintos incorporados. 



    1. Decadência: não ocorrência em face da: i. natureza complexa dos atos de aposentadoria, reforma e pensão, que somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; ii. não incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784, de 1999, quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, dada a referida natureza complexa dos referidos; e iii. fluência inicial desse prazo apenas após o registro pela Corte de Contas, ou seja, necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do STF 



    2. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão, ainda, no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Afirmação de que, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). 



    3. Após o denominado “registro tácito”, o TCU adotou medidas voltadas ao julgamento do ato de concessão em menos de cinco anos após a fluência do anterior prazo quinquenal, ou seja, ainda dentro do prazo previsto para o julgamento da revisão de ofício. 



    4. Legalidade e legitimidade do acórdão impugnado, por seus próprios fundamentos. 



    5. Parecer pela reconsideração do deferimento da medida liminar, então deferida, e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida. (documento eletrônico 13)



    A União interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a liminar, sustentando o seguinte argumento, à luz do Tema 445 de Repercussão Geral:



    Vê-se, portanto, que na hipótese em que o Tribunal de Contas da União aprecia aposentadorias e pensões concedidas pelos órgãos da Administração Pública, o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 só passa a ter aplicação uma vez atingido o prazo de cinco anos sem a finalização do processo no TCU, quando o ato estará automaticamente estabilizado. Neste caso, mesmo que o ato venha a ser tacitamente registrado pelo decurso do lapso temporal, ainda seria possível a sua revisão/anulação pela Corte de Contas em caso de ilegalidade, observado o que dispõe art. 54 da Lei nº 9.784/1999. 



    Na hipótese dos autos, o registro tácito do ato de concessão ocorreu em 05/11/2018, e sua apreciação se deu em 21/03/2023, por meio do Acórdão nº 2.013/2023-TCU-1ª Câmara. Assim, nos termos do entendimento firmada no julgamento do RE nº 636.553/RS, resta evidenciado que não transcorreu o prazo quinquenal para a revisão de ofício após o registro tácito. (documento eletrônico 18, p. 5-6)



    Postulou, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entendesse, pela inclusão do agravo em pauta para julgamento.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, defendendo a mesma tese ventilada pela autoridade impetrada e pela União. Eis a ementa do parecer:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO TÁCITO DE APOSENTADORIA. POSTERIOR REVISÃO, DE OFÍCIO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO. INDEVIDA ACUMULAÇÃO DA PARCELA “OPÇÃO” E DOS “QUINTOS” INCORPORADOS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA, PELO TCU, DO QUANTO DECIDIDO NO TEMA Nº 445 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 636.553/RS). “PASSADO ESSE PRAZO [DE 5 ANOS CONTADOS A PARTIR DA CHEGADA DO PROCESSO À CORTE DE CONTAS] SEM FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, O ATO RESTARÁ AUTOMATICAMENTE ESTABILIZADO. ABRE-SE, A PARTIR DAÍ, A POSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI 9.873/1999.” (VOTO DO MINISTRORELATOR DO RE Nº 636.553-ED/RS). PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (documento eletrônico 21)



    É o relatório. Decido.



    Reexaminando os autos, entendo ser o caso de denegação da segurança postulada.



    Como relatado, em análise preliminar do caso concreto, identifiquei que havia probabilidade no direito invocado pela impetrante, considerando que a remessa do processo de aposentadoria ao TCU se deu em 5/11/2013, ao passo que a análise e o julgamento pelo órgão sobreveio somente em 21/3/2023; dados que não são objeto de controvérsia nestes autos.



    Contudo, após o encerramento da instrução e a juntada das informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que o TCU considerou o registro tácito da aposentadoria em 05/11/2018 e, exatamente por isto, ao identificar possível ilegalidade no ato, propôs a revisão de ofício do registro, oportunizando ao impetrante contraditório, com apresentação de seus argumentos (documentos eletrônicos 15 e 16).



    Como não havia transcorrido o prazo de cinco anos desde o registro tácito e definitivo do ato de aposentadoria, que se encerraria apenas em 05/11/2023, o órgão promoveu a revisão do ato, em virtude de irregularidade, na forma do art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999.



    A partir desse cenário, constato que o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 445 de Repercussão Geral (RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020). 



    Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o TCU tem o prazo de cinco anos, a contar do ingresso do processo no órgão, para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Confira-se: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.” (RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,DJe de 26/5/2020 - grifei)



    A orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi a de que o prazo de cinco anos é razoável para que os Tribunais de Contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Findo esse prazo sem manifestação do órgão, os atos são considerados registrados definitiva e tacitamente. 



    Conforme consta no voto do Relator, Min. Gilmar Mendes, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999”, cabendo a garantia, entretanto, do contraditório e da ampla defesa para o interessado (RE 636553 ED/RS, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021; p. 10 do voto).



    No presente caso, como exposto, a revisão de ofício do registro tácito da aposentadoria do impetrante se deu ainda dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999, por meio do Acórdão n. 2.013/2023-TCU-1ª Câmara, datado de 21/3/2023. 



    Portanto, não se constata lesão a direito líquido e certo.



    Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão proferida no MS 39.276/DF, em caso análogo ao presente:



    Ou seja, tem-se um prazo de cinco anos, contado da entrada do ato na Corte de Contas, após o qual se operaria o registro tácito e outro prazo de cinco anos para que se adote qualquer medida voltada à apreciação da revisão de ofício. (MS 39276/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/10/2023; p. 9 do voto)



    Na mesma linha, registro a decisão proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso no MS 38.620/DF:



    12. No caso dos autos, conforme esclarecido pela autoridade impetrada, foi superado o prazo de 5 (cinco) anos para a apreciação do registro. Assim, ocorreu o chamado “registro tácito”, em 22.02.2022, uma vez que o processo ingressou no TCU em 22.02.2017. Em tal hipótese, iniciou-se o prazo decadencial, de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, conforme os seguintes julgados (...). (MS 38620/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 20/12/2022, p. 5 do voto)



    Posto isso, denego a segurança e revogo a medida liminar outrora deferida, ficando prejudicado, ainda, o agravo interno interposto pela União.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator